Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA DE ENDEREÇO. OFÍCIO AOS APLICATIVOS DE ENTREGAS E TRANSPORTE. MEDIDA INEFICAZ. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão, frustradas as tentativas para a localização do bem, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação.
2. No caso concreto, vislumbra-se que o Juízo, em atenção ao princípio da cooperação, tem tomado as medidas necessárias para a busca do endereço do Réu, tendo sido deferida a busca (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando obtenção de endereço atualizado da parte ré. 2.1. Ademais, o próprio Autor tem diligenciado e informado novos endereços a partir de buscas administrativas.
3. O requerimento do Agravante de expedição de ofícios para os aplicativos UBER, MERCADO LIVRE, IFOOD etc. para identificar novos endereços a fim de viabilizar a busca e apreensão do bem mostrou-se sem nenhum respaldo, o que afronta o princípio da economia processual, sobretudo quando já realizada anteriormente consulta aos sistemas disponíveis, e sequer há comprovação de que o Agravado utiliza os aplicativos ou da utilidade da pesquisa.
4. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.